Tribunal: CARF
Processo: 10480.733805/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RECURSO REPETITIVO STJ.
Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (no REsp 1.141.065/SC), constitui receita da prestação do serviço de locação de mão­de obra, integralmente tributado pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, o valor recebido de seus clientes pela empresa de trabalho temporário, ainda que uma parte deste valor se destine ao pagamento dos salários e encargos do trabalhador, que caracterizam custos da empresa locadora.
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES DEFINITIVAS DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO ART. 543­C, DO CPC.
No julgamento dos recursos no âmbito do CARF devem ser reproduzidas pelos Conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543­C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, em conformidade com o que estabelece o art. 99 do Regimento Interno.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733805/2012-83
ACÓRDÃO
3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPN ORGANIZACAO PROFISSIONAL DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE TRABALHO
TEMPORÁRIO. RECURSO REPETITIVO STJ.
Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (no
REsp 1.141.065/SC), constitui receita da prestação do serviço de locação de
mão-de obra, integralmente tributado pela Contribuição ao PIS e pela
COFINS, o valor recebido de seus clientes pela empresa de trabalho
temporário, ainda que uma parte deste valor se destine ao pagamento dos
salários e encargos do trabalhador, que caracterizam custos da empresa
locadora.
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES DEFINITIVAS DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C, DO CPC.
No julgamento dos recursos no âmbito do CARF devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, em conformidade com o que estabelece o art. 99
do Regimento Interno.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares e no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e o andamento processual, transcrevo abaixo o relatório
da DRJ:

Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que
redundou na lavratura de Auto-de-Infração constitutivo da Contribuição para o
PIS/PASEP (fls. 2/10) no importe de R$ 7.681,57 (Sete mil, seiscentos e oitenta e
um reais e cinqüenta e sete centavos) em razão da omissão de receita sujeita à
tributação durante o ano-calendário de 2009.
No montante do crédito tributário está incluído, além da respectiva contribuição,
a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua constituição.
Consoante o Termo de Encerramento de Ação Fiscal a empresa autuada, que
apura sua tributação pela sistemática de lucro presumido, declarou como Receita
Bruta, em sua DIPJ, valores parciais da receita auferida, conforme confronto dos
valores totais das Notas Fiscais Fatura de Serviços emitidas no ano-calendário e os
valores declarados e contabilizados, sendo que os valores das vendas dos serviços
prestados eram registrados parte a crédito das contas de código "4.1.1.11.001 -
receitas dos serviços prestados" e outra parte na conta de código "2.1.1.03.006 -
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
3
proventos a pagar s/recebimentos", fato este que ocasionou o recolhimento a
menor dos tributos devidos.
Informa, ainda, a Auditoria que consolidou os valores de retenções sofridas pelo
contribuinte e informados na DIRF pelos tomadores de serviço para proceder a
dedução e apuração dos tributos devidos, conforme demonstra em planilhas
juntada aos autos e aduz que o contribuinte apresentou a DACON sem qualquer
informação quanto as receitas auferidas, base de cálculo da COFINS.
Cientificado pessoalmente do feito em 07/11/2012 e irresignando-se com ele, o
contribuinte protocolou impugnação em 06/12/2012 na qual argumenta, em
síntese, o quanto segue.
1 - Violação do dever de busca da verdade e de investigação:
No tópico, sustenta que a autoridade fiscal trilhou pelo caminho da ficção e da
presunção sem sequer atinar que a relação jurídica-tributária já estaria extinta
pelo pagamento, desconsiderando claramente os pagamentos feitos de PIS e
COFINS sob o código de receita não cumulativos em 2009 e a taxa de
administração como base de cálculo do IRPJ e CSLL presumidos, que
comprovariam a extinção das irregularidades apuradas. Menciona também,
alhures, a desconsideração de créditos tributários em favor do fisco havidos por
retenção. Conclui que "as retenções sofridas quitam os créditos apurados e ora
combatidos, usando-se como referência a taxa de administração efetivamente
recebida." Menciona doutrinas.
2 - Da ilegalidade da quantificação dos juros moratórios à taxa Selic:
Na pauta, irresigna-se quanto à cobrança da taxa de juro SELIC no montante do
crédito tributário e debate a improcedência de sua incidência longamente,
colacionando doutrinas e jurisprudência.
3 - Da vedação ao efeito confiscatório das multas fiscais:
Aqui, afirma que as multas e penalidade também devem ser consideradas
confiscatórias quando exorbitantes, sendo este o caso do percentual de 75%
aplicado nos Autos. Cita julgados.
4 - Da ilegalidade da inclusão na base de cálculo para o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
das entradas meramente canalizadas a terceiros:
In verbis, deduz o contribuinte o quanto segue:
A impugnante desempenha peculiar atividade na qual registra em sua
contabilidade, por um lado, entradas que cumprem a função de remunerar
devidamente os trabalhadores temporários, acrescidas daquelas relativas aos
encargos sociais correspondentes, e por outro, as entradas que repousam sob sua
titularidade, pagas em quantias específicas, sob a chancela de remuneração pelo
serviços de recrutamento prestados aos tomadores.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
4
Diante desta moldura, indaga-se: a base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
devem corresponder ao somatório: valores canalizados mais valores recebidos,
ou, se, ao revés, apenas estes últimos configuram grandeza ínsita aos fatos
imponíveis.
Responde-se: os valores meramente canalizados pela impugnante não
comportam, sob qualquer argumento, a respectiva inclusão na base de cálculo do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS que lhes cabem.
Prossegue nessa linha trazendo à baila a legislação pertinente, doutrinas e
jurisprudências para concluir que, para fins de determinação do faturamento, a
Impugnante tem o direito de excluir as importâncias que se caracterizam como
meras entradas (ingressos) em seus cofres, já que eles não se prestam para medir
sua capacidade contributiva nem sua propriedade.
5 - Da impugnação administrativa como recurso de revisão:
No tópico o Defendente aduz que ultrapassados os limites do poder de revisão do
lançamento por iniciativa do Fisco, o lançamento torna-se irreversível ou
imodificável pela administração, devendo ser anulado por violação de lei, não
podendo ser renováveis mediante novos lançamentos acerca da mesma
obrigação. Traz doutrinas.
Posto nesses argumentos, requer a recepção da impugnação e seu provimento
pelas razões de mérito expostas, traduzidas em anulação dos Autos lançados, bem
como a produção de todos os meios de prova admitidos no processo
administrativo.
É a síntese do necessário ao julgamento.

Em sessão de 29/04/2019, a Recorrente julgou a impugnação improcedente,
conforme ementa a seguir transcrita (Acórdão no 14-91.728):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da COFINS as mesmas razões de decidir do lançamento
de IRPJ, quando forem reflexos e estiverem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as despesas
com pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres, não podem
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
5
ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido, base de
cálculo do IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das
receitas auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com
aplicação da penalidade cabível.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia para títulos federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa
previsão legal.

Em 19/07/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo
razões semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, não conheço da matéria recursal atinente à multa de ofício de 75%, isto
porque a Recorrente busca o seu afastamento com base em argumentos constitucionais, o que é
vedado pela Súmula CARF no 02.
Depois, também não conheço da tese de não aplicação da taxa Selic, pois a matéria
foi apreciada pela DRJ sob a perspectiva da Súmula CARF no 04, nos termos do art. 101, inc. III, do
RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do auto de infração por violação ao dever de busca da verdade
material
Aduz a Recorrente que a Fiscalização não procedeu à busca da realidade dos fatos,
tendo afirmado que o crédito exigido já teria sido extinto por meio de retenções (art. 156, inc. I,
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
6
do CTN), o que resultaria em erro no lançamento tributário (art. 142 do CTN) e consequente
nulidade do auto de infração.
Contudo, o processo fiscalizatório foi conduzido dentro do que estabelece a
legislação, tendo o Auditor Fiscal juntado aos autos todos os documentos que, no seu entender,
seriam suficientes para acusar a acusação contida no auto de infração, sendo que, além disso,
houve a compensação dos tributos retidos, conforme restou consignado no “Termo de
Encerramento de Ação Fiscal”:

Quanto às demais questões apresentadas pela empresa, essas se tratam de
inconformidades quanto a questões juridicamente relevantes, mas que não se configuram como
motivo para a anulação do auto de infração.
Para que se pudesse falar em anulação do auto de infração, seria necessário que
alguns dos requisitos obrigatórios especificados no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 estivessem
ausentes, o que não se verifica no presente caso. A seguir, transcrevo o dispositivo legal
mencionado:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Com fundamento nos pontos aqui apresentados, rejeito a preliminar apresentada.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
7

II - Mérito
II.1 – Ilegalidade da inclusão de repasses na base de cálculo do PIS/COFINS
cumulativo
A empresa Recorrente tem como atividade principal a locação de mão de obra
temporária (cf. Lei no 6.019/1974) e procedia à exclusão de sua receita bruta os valores pagos a
título de remuneração da mão de obra e seus respectivos encargos.
Em sua defesa, a Recorrente argumenta que parcela dos valores recebidos de seus
contratantes possui destinação específica e não pertencente à empresa, mas à mão de obra
contratada, a qual não integra o seu quadro de funcionários e que, por esse motivo, não poderia
ser considerada como custo de sua atividade.
Complementa a Recorrente que, por esse motivo, apenas as taxas cobradas a título
de intermediação de mão de obra integrariam o conceito de receita bruta.
Embora a extensão do conceito de receita bruta e faturamento para o presente
caso possa gerar certa margem para dúvida, fato é que, no presente momento, a questão já possui
tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, o que ocorreu em sede de
julgamento de recurso repetitivo no REsp no 1.141.065/SC (Tema no 279 – trânsito em julgado em
08/03/2010):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES 7⁄70 E 70⁄91 E
LEIS ORDINÁRIAS 9.718⁄98, 10.637⁄02 E 10.833⁄03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO
QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019⁄74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS
DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7⁄70 e 70⁄91 ou Leis ordinárias
10.637⁄2002 e 10.833⁄2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019⁄74 e pelo Decreto 73.841⁄74), a título de pagamento de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 847.641⁄RS,
perfilhou o entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS
AO
CUSTEIO
DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
8
"RECEITA BRUTA". LEI COMPLEMENTAR 70⁄91 E LEIS 9.718⁄98, 10.637⁄02 E
10.833⁄03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS
DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA (LEI 6.019⁄74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
SALÁRIOS
E
DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS⁄PASEP e da COFINS é o faturamento, hodiernamente
compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, vale dizer: a
receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou
alheia, e todas as demais receitas auferidas (artigo 1o, caput e § 1o, das Leis nos
10.637⁄2002 e 10.8333⁄2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional no
20⁄98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu contribuições
sociais devidas pelos "empregadores" (entre outros sujeitos passivos), incidentes
sobre a "folha de salários", o "faturamento" e o "lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que sucedeu
o FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no inciso I, do artigo 195, da
Constituição Federal de 1988, incidindo sobre o "faturamento", tendo sido
instituída e, inicialmente, regulada pela Lei Complementar 70⁄91, segundo a qual:
(i) a exação era devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela
legislação do imposto de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas
com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social, e (iii)
incidindo sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social - PIS e ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, por seu turno,
foram criadas, respectivamente, pelas Leis Complementares no 7⁄70 e no 8⁄70,
tendo sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7⁄70, ao instituir a contribuição social destinada ao PIS,
destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no
desenvolvimento das empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos termos
da legislação do Imposto de Renda, caracterizando-se como empregado todo
aquele assim definido pela Legislação Trabalhista.
6. O Programa de Integração Social - PIS, à luz da LC 7⁄70, era executado mediante
Fundo de Participação, constituído por duas parcelas: (i) a primeira, mediante
dedução do Imposto de Renda; e (ii) a segunda, com recursos próprios da
empresa, calculados com base no faturamento.
7. A Lei no 9.718⁄98 (na qual foi convertida a Medida Provisória no 1.724⁄98), ao
tratar das contribuições para o PIS⁄PASEP e da COFINS devidas pelas pessoas
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
9
jurídicas de direito privado, estendeu o conceito de faturamento, base de cálculo
das aludidas exações, definindo-o como a "receita bruta" da pessoa jurídica, por
isso que, a partir da edição do aludido diploma legal, o faturamento passou a ser
considerado a "receita bruta da pessoa jurídica", entendida como a totalidade das
receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas, 8. Deveras, com o advento da
Emenda Constitucional no 20, em 15 de dezembro de 1998, a expressão
"empregadores" do artigo 195, I, da Constituição Federal de 1988, foi substituída
por "empregador", "empresa" e "entidade a ela equiparada na forma da lei"
(inciso I), passando as contribuições sociais pertinentes a incidirem sobre: (i) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e (iii) o lucro.
9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo Tribunal
Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no
julgamento
dos
Recursos
Extraordinários
nos
357.950⁄RS,
358.273⁄RS,
390.840⁄MG, todos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e no 346.084-6⁄PR, do
Ministro Ilmar Galvão, consolidou o entendimento de que inconstitucional a
ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS,
promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei n.o 9.718⁄98, o que implicou na
concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços,
não se considerando receita bruta de natureza diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo 195, I, da
Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou adstringida, de sorte que
não poderia ter sido alargada para autorizar a incidência tributária sobre a
totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a
alegação de sua posterior convalidação pela Emenda Constitucional no 20⁄98,
uma vez que eivado de nulidade insanável ab origine, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.
A Excelsa Corte considerou que a aludida lei ordinária instituiu nova fonte
destinada à manutenção da Seguridade Social, o que constitui matéria reservada à
lei complementar, ante o teor do disposto no § 4o, artigo 195, c⁄c o artigo 154, I,
da Constituição Federal de 1988.
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, foram
editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20⁄98, as quais elegeram como base de cálculo das exações em
tela o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (artigo 1o, caput), sobejando certo que, nos aludidos diplomas legais,
estabeleceu-se ainda que o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica (artigo 1o, § 1o).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
10
12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.637⁄2002 e 10.833⁄2003,
por força do princípio da legalidade e da presunção de legitimidade das normas,
vislumbra-se a existência de dois regimes normativos que disciplinam as bases de
cálculo do PIS e da COFINS: (i) o período em que vigorou a definição de
faturamento mensal⁄receita bruta como o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços,
não se considerando receita bruta de natureza diversa, dada pela Lei
Complementar
70⁄91,
a qual se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718⁄98; e (ii) período em que
entraram em vigor as Leis 10.637⁄2002 e 10.833⁄2003 (observado o princípio da
anterioridade nonagesimal), que conceituaram o faturamento mensal como a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas
demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das
Leis 10.637⁄2002 e 10.833⁄2003, revela-se escorreito o entendimento de que a
base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento mensal⁄receita bruta), devidos
pelas empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra
temporária, regidas pela Lei 6.019⁄74, contempla o preço do serviço prestado,
"nele incluídos os custos da prestação, entre os quais os encargos trabalhistas e
previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da
Primeira Turma acerca da base de cálculo do ISS devido por empresa prestadora
de trabalho temporário: REsp 982.952⁄RS, Rel. Originário Ministro José Delgado,
Rel. p⁄ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 02.10.2008, DJ
16.10.2008). (grifos não originais)
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide das Leis
10.637⁄2002 e 10.833⁄2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito do STJ, demandaria
a declaração incidental de inconstitucionalidade, mediante a observância da
cognominada "cláusula de reserva de plenário"), a base de cálculo da COFINS e do
PIS abrange qualquer receita (até mesmo os custos suportados na atividade
empresarial) que não constar do rol de deduções previsto no § 3o, do artigo 1o,
dos diplomas legais citados.
15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço prestado
pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária, conduz à tese
inarredável de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais
encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de
administração cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas empresas prestadoras de
serviço de mão-de-obra temporária (Precedentes d oriundo da Segunda Turma do
STJ: REsp 954.719⁄SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
11
'Não procede, ademais, a alegação de que haveria um "bis in idem", já que os
recursos utilizados pelos lojistas para pagar o aluguel (ou, eventualmente, a
administração comum do shopping center), por provirem de seu faturamento, já
se sujeitaram à incidência das contribuições questionadas (PIS⁄COFINS), pagas
pelos referidos locatários. O argumento, que não foi adotado pelo acórdão
embargado e que sequer foi invocado na impetração, prova demais. Na
verdade, independentemente de ser o aluguel estabelecido em valor fixo ou
calculado por percentual sobre o faturamento, os recursos para o seu
pagamento são invariavelmente (a não ser em se tratando de empresa
deficitária) provenientes das receitas (vale dizer, do "faturamento") do
locatário. Isso independentemente de se tratar de loja de shopping center ou de
outro imóvel qualquer. E não só as despesas com aluguel, mas as demais
despesas das pessoas jurídicas são cobertas com recursos de suas receitas,
podendo, quando se destinarem à aquisição de bens e serviços de outras
pessoas
jurídicas,
formar
o
faturamento
dessas,
sujeitando-se,
conseqüentemente, a novas incidências de contribuições PIS⁄COFINS.
Ora, essa é contingência inevitável em face da opção constitucional de
estabelecer como base de cálculo o "faturamento" e as "receitas" (CF, art. 195, I,
b). Por isso mesmo, o princípio da não-cumulatividade não se aplica a essas
contribuições, a não ser para os setores da atividade econômica definidos em lei
(CF, art. 195, § 12). Como lembra Marco Aurélio Greco, "... uma incidência sobre
receita⁄faturamento, quando plurifásica, será necessariamente cumulativa, pois
receita é fenômeno apurado pontualmente em relação a determinada pessoa,
não tendo caráter abrangente que se desdobre em etapas sucessivas das quais
participem distintos sujeitos.
Receita é auferida por alguém. Nisso se esgota a figura.' (GRECO, Marco Aurélio.
"Não-cumulatividade no PIS e na COFINS", apud "Não-cumulatividade do
PIS⁄PASEP e da COFINS", obra coletiva, coordenador Leandro Paulsen, São
Paulo, IOB Thompson, 2004, p.101). (grifos não originais) Atualmente, o regime
da não-cumulatividade limita-se às hipóteses e às condições previstas na Lei
10.637⁄02 (PIS⁄PASEP) e Lei 10.8333⁄03, alterada pela Lei 10.865⁄04 (COFINS).
Aliás, há, em doutrina, críticas severas em relação ao modo como a matéria está
disciplinada, por não representar qualquer vantagem significativa para os
contribuintes. "O novo regime", sustenta-se, "longe de atender aos reclamos
dos contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo contrário,
aumentou-a -, instaurou verdadeira balbúrdia no regime desses tributos, a
ponto de desnortear o contribuinte, comprometer a segurança jurídica e fazer
com que bem depressa a sociedade sentisse saudades da época em que era o da
cumulatividade" (MARTINS, Ives Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes
Rodrigues de. Apud "Não-cumulatividade do PIS⁄PASEP e da COFINS", obra
coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da não-
cumulatividade estabelecido pelo legislador, matéria que aqui não está em
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
12
questão, o certo é que, mantido o atual sistema constitucional e ressalvadas as
situações previstas nas Leis acima referidas, as contribuições para PIS⁄COFINS
podem incidir legitimamente sobre o faturamento das pessoas jurídicas mesmo
quando tal faturamento seja composto por pagamentos feitos por outras pessoas
jurídicas, com recursos retirados de receitas sujeitas às mesmas contribuições."
(EREsp 727.245⁄PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 09.08.2006, DJ 06.08.2007)(...)18. Recurso especial provido, invertidos os ônus
de sucumbência." (REsp 847.641⁄RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 25.03.2009, DJe 20.04.2009)3. Deveras, a definição de faturamento
mensal⁄receita bruta, à luz das Leis Complementares 7⁄70 e 70⁄91, abrange, além
das receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, concepção
que se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o,
da Lei 9.718⁄98 (Precedentes do Supremo Tribunal Federal que assentaram a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS pela Lei
9.718⁄98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO, Rel. Ministro Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG 27.11.2008 PUBLIC
28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p⁄ Acórdão Ministro Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213 DIVULG 12.11.2009
PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovida pelas Leis 10.637⁄2002 e 10.833⁄2003, os valores recebidos a título de
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários
subsumem-se na novel concepção de faturamento mensal (total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento⁄receita bruta, no que concerne
às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária
(regidas pela Lei 6.019⁄74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado,
nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para
tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regida pela Lei 6.019⁄74 e pelo Decreto 73.841⁄74, consoante
assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime
normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.546 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733805/2012-83
13
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro
Meira, Denise Arruda, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 09 de dezembro de 2009(Data do Julgamento) MINISTRO LUIZ FUX
Relator

Desta forma, como os Julgadores deste E. CARF estão vinculados às teses fixadas
sob a sistemática dos recursos repetitivos (cf. art. 99 do RICARF), não se vê aqui a possibilidade de
não se considerar os repasses como parte integrante do faturamento da empresa, sendo, assim,
parte integrante da base de cálculo do PIS/COFINS.

III - Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e no mérito, negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 787
DF CARF MF
Original